Tribunal: TJDFT
Processo: 0721367-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Processo : 0721367-67.2023.8.07.0000 DESPACHO As partes foram intimadas para dizer se ainda pretendiam requerer ou produzir prova (id. 54648291). Assim, à Defensoria Pública, na defesa da ré, para esclarecer a petição no id. 55389230, aparentemente, sem qualquer relação com esse feito. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, à conclusão. Brasília – DF, 21 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator